Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711497-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRUZEL COMERCIAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Lei 9.099/95 não prevê a realização de sustentação oral no formato virtual, não sendo caso de aplicação subsidiária do CPC. Cabe ressaltar que as turmas recursais não são dotadas de meios tecnológicos que permitam a realização de sessão mista. As sessões orais que anteriormente eram exclusivamente virtuais passaram a ser exclusivamente presenciais em razão da manifestação da OAB e de outros interessados em tal modificação. De tal forma, caso a parte tenha a pretensão de realizar a sustentação oral presencial, deve realizar o pedido nos termos e no prazo determinado pelo art. 4o, §2o, da Portaria GPR 841/2021, não se admitindo a sustentação oral virtual. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora